Tribunal: TJDFT
Processo: 0736264-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736264-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAGITARIUS RESIDENCIAL RESORT D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Companhia Brasileira de Soluções em Engenharia pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível de Águas Claras, que manteve a revelia anteriormente decretada. Em suas razões, a agravante sustenta que deve ser reconhecida a nulidade da citação por ausência de registro de ciência, sob pena de cerceamento de defesa. Alega que não houve a confirmação do recebimento da citação eletrônica. Afirma que o perigo de dano irreparável decorre da irregularidade da decretação da revelia. Argumenta que a ciência e efetiva consulta dos atos processuais se deu apenas em fevereiro de 2023. Alega que o processo foi encaminhado para julgamento sem que tenha sido oportunizada à ré a apresentação de sua defesa. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a decretação da nulidade da citação e, consequentemente, a decretação de nulidade de todos os atos processuais praticados desde a decretação da revelia. Intimada a parte agravante para se manifestar sobre eventual descabimento do recurso, esta requereu o conhecimento do agravo de instrumento interposto. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, o art. 1.015, do CPC, é taxativo ao estabelecer as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação de litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Como se vê do teor do citado dispositivo legal, a decisão que decreta a revelia do réu não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA REVELIA E NÃO CONHECE DE CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Decisão que decreta a revelia do réu e deixa de conhecer da contestação e da reconvenção não desafia agravo de instrumento, na medida em que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. II. Pronunciamento judicial que versa sobre revelia não preclui, porém obedece à recorribilidade disposta no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, ou seja, deve ser impugnado em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. III. Se a decisão não se inclui no rol do artigo 1.015 e pode ser utilmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, não se justifica, ainda que em caráter excepcional, o cabimento do agravo de instrumento sob a perspectiva da tese da taxatividade mitigada. IV. Agravo de Instrumento não conhecido”.(Acórdão 1393003, 07126166220218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaque-se que a tese fixada pelo STJ no julgamento dos REsps nos 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que “o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, desserve a autorizar o cabimento do presente recurso, já que, como visto, o pronunciamento judicial por meio do qual se decreta a revelia nem de longe caracteriza a urgência necessária à admissão agravo de instrumento fora das hipóteses legais. Dessa forma, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pela parte agravante, razão por que, com apoio nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC, dele não conheço. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator